Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-51.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001351-51.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.217.031-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ROSA DA SILVA - CPF: 060.575.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA LUISA DA SILVA - CPF: 943.936.801-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001351-51.2023.8.11.0018

APELANTE: SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CRIME PRESCRITO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER NEUTRALIZADA – AGRESSÕES QUE PERDURARAM POR PERÍODO SUPERIOR A 10 HORAS E EXTENSÃO DAS LESÕES AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASILAR PARA SE ADEQUAR À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Extinta a punibilidade em relação ao crime anterior, o fato objeto do processo prescrito não pode ser considerado na dosimetria da pena para valorar negativamente os maus antecedentes.

O fato de as agressões perpetradas contra a vítima terem se iniciado na madrugada e se encerrado apenas por volta das 15 horas, demonstra a maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade do agente.

A extensão e números de lesões na vítima, devidamente comprovada por exame de corpo delito, que anotou a extrema violência empregada, autoriza a negativação das consequências do crime.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A fixação do regime prisional não está atrelada apenas ao tempo da pena imposta, mas também à existência de circunstâncias judiciais negativas, cujo reconhecimento poderá levar à imposição daquele que seja mais gravoso, mas que se mostra adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001351-51.2023.8.11.0018

APELANTE: SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samuel Pereira do Nascimento
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo no 1001351-51.2023.8.11.0018, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal (ID 190705847).

Inconformado,
Samuel Pereira do Nascimento
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal ou alteração da fração de aumento utilizada pelo juízo de primeiro grau, de modo que seja fixado o
regime aberto
para cumprimento da pena (ID 190705854).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 190705858).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que a pena do apelante seja fixada em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001351-51.2023.8.11.0018

APELANTE: SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Samuel Pereira do Nascimento
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §13o, com as implicações da Lei no 11.340/2006, perpetrado em desfavor da vítima
Sílvia Luisa da Silva
.

De acordo com a peça inaugural, no dia 07/06/2023, por volta das 15 horas, apelante
Samuel Pereira do Nascimento
, “
de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas, e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira Silvia Luisa da Silva, provocando-lhe lesões corporais, atestadas pelo Laudo Pericial no 552.1.02.9831.2023.119942-A01 (Num. 120556013)
” (ID 190705810).

Segundo a narrativa ministerial, a vítima e o apelante viviam em união estável, mas destacou que
Samuel Pereira do Nascimento
seria alcoólatra e usuário de drogas ilícitas.

Informou-se que por volta das 03 horas da manhã do dia 07/06/2023, o apelante
Samuel Pereira do Nascimento
, “
após ingerir bebida alcoólica e feito uso de drogas ilícitas, começou a agredir Silvia com socos, tapas e um pedaço de madeira.
Samuel
chegou a empunhar uma faca e cortar as roupas de Silvia. As agressões persistiram até as 15h, quando um vizinho (Maria Eduarda Rosa da Silva) acionou a polícia militar, que prontamente compareceu ao local e deteve
Samuel
” (ID 190705810).

Afirmou-se que “
Silvia ficou com diversos hematomas no rosto, cortes na boca, na região da cabeça e uma fratura no nariz, atestados pelo Laudo Pericial no 552.1.02.9831.2023.119942-A01 (Num. 120556013). Não foi a primeira vez que
Samuel
agrediu Silvia. Em outras ocasiões, ele espancou sua companheira da mesma forma, ameaçando-a de morte. Devido às agressões, Silvia requisitou medidas protetivas de urgência em sua defesa
” (ID 190705810).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 91.4.2023.18732, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2023.159313 (ID 190704379), no laudo pericial no 552.1.02.9831.2023.119942-A01 (ID 190704384), nas declarações dos policiais militares
Allan do Prado Florêncio
(ID 190704385) e
Jairo Gouvea
(ID 190704387), no depoimento da vítima
Sílvia Luísa da Silva
(ID 190704398) e da testemunha
Maria Eduarda Rosa da Silva
(ID 190705802).

Em seu interrogatório, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 190704390).

A denúncia foi recebida em 20/06/2023 (ID 190705811) e, após o encerramento da fase instrutória, o apelante foi condenado nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Samuel Pereira do Nascimento
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal ou alteração da fração de aumento utilizada pelo juízo de primeiro grau, de modo que seja fixado o
regime aberto
para cumprimento da pena (ID 190705854).

Ou seja, a defesa não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria delitivas, mas apenas aqueles relacionados à aplicação da pena, os quais passo a analisar.

- Do pedido de neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau.

Reconhecida a prática criminosa e a autoria do delito, o juízo de primeiro grau passo à dosagem da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular valorou três circunstâncias judiciais (
culpabilidade
,
antecedentes
e
consequências do crime
), considerando as demais como neutras, consoante transcrição a seguir:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado possui
maus antecedentes
(Executivo de Pena no 0002474-24.2011.811.0018). A
culpabilidade
merece ser valorada negativamente, pois supera a normalidade do tipo penal, devido ao período de tempo em que o réu agrediu a vítima (desde a madrugada até por volta das 15 horas). As
consequências
também são negativas, diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima, conforme exame de corpo de delito. As demais circunstâncias são consideradas normais ao tipo de delito. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito” (ID 190705847).

Embora o apelante tenha se insurgido quanto à negativação da
conduta social
, é certo que a referida circunstância judicial foi considerada neutra.

Porém, em face do argumento em torno da existência de condenação anterior, é certo que se pretende discutir os
antecedentes
, pois como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o apelante possui condenação anterior, conforme processo executivo de pena no 0002474-24.2011.8.11.0018.

Em consulta aos mencionados autos, constatei que a pena a ser cumprida naquele feito
encontra-se
prescrita
, conforme decisão datada de 09/10/2017, exarada nos seguintes termos:

“
Trata-se de executivo de pena em que o reeducando foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público no dia 18 de julho de 2011 (fls. 05). O último comparecimento do recuperando em Juízo se deu em setembro de 2013, data da última causa interruptiva da prescrição. É O RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem, o reeducando foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. A prescrição da pretensão executória voltou a correr no mês de setembro de 2013, sendo que já se passaram mais de 4 (quatro) anos da última causa interruptiva. Como é cediço, a prescrição da pretensão executória é calculada com base na pena in concreto arbitrada em sede de sentença ou acórdão condenatório. No presente caso, o reeducando foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto. Assim, consoante inteligência do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição opera em 4 (quatro) anos. Considerando que transcorreram mais de 4 (quatro) anos da última data da interrupção da prescrição, mister o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.
Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena imposta ao reeducando Samuel Pereira do Nascimento, qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela decorrentes, o que faço com fundamento no art. 66, II da Lei n.7.210/84
”.

Neste sentido, a jurisprudência da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se alinha no sentido de que “
Extinta a punibilidade em relação ao crime anterior, o fato objeto do processo prescrito não pode ser considerado na dosimetria da pena para valorar negativamente os maus antecedentes
” (N.U 1017534-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Em processo de minha relatoria, confira-se: N.U 0002506-40.2017.8.11.0011, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019.

Logo, a
negativação dos antecedentes
deve ser afastada.

Naquilo que concerne à
culpabilidade
, o apelante argumentou que elementos próprios do tipo penal foram utilizados para sua negativação, o que implicaria em
bis in idem
.

Sem razão, todavia.

Isso porque a
maior reprovabilidade
da conduta perpetrada pelo apelante está devidamente demonstrada pelo período de duração das agressões. De acordo com a informação dos autos, as agressões tiveram início às 03 horas da madrugada, encerrando-se por volta das 15 horas.

Neste sentido, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça que:

“Em juízo, Silvia e Maria Eduarda ratificaram suas declarações extrajudiciais. Silvia afirma que SAMUEL deu início às agressões contra ela durante a madrugada do dia 07/06/2023, se estendendo até de dia (Id. 190705842) e Maria Eduarda, por sua vez, afirma que no meio da tarde do dia 07/06/2023 presenciou SAMUEL agredindo fisicamente Silvia Luisa da Silva com chutes, em rua pública. Alega, ainda, que o APELANTE ficou espantado ao perceber sua presença e notou pelo olhar da ofendida que ela pedia socorro, razão pela qual acionou a polícia relatando os fatos” (ID 198277681).

Ou seja, a vítima foi submetida a sofrimento absolutamente prolongado, de modo que a conduta do apelante extrapola os limites do tipo penal, razão pela qual o recrudescimento da reprimenda com base neste fundamento está devidamente justificado.

Por fim, em relação às
consequências do crime
, o apelante sustenta que os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau são inerentes ao tipo penal, entretanto ao analisar detidamente a prova dos autos, observa-se que o laudo pericial no 552.1.02.9831.2023.119942-A01 registrou que a vítima apresentada “
múltiplas contusões de crânio e face com emprego de
extrema violência
” (ID 190704384).

De sua parte, a vítima destacou que “
em decorrência das agressões diz que restou com muitos hematomas na face, cortes na boca, corte na região da cabeça e fratura no nariz
” (ID 190704398).

As
consequências do crime
, enquanto circunstância judicial, “
não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado
” (BITENCOURT, Cézar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 01. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 833).

No caso, está devidamente demonstrado que a conduta do agente extrapolou os limites do tipo, o que justifica a elevação de sua reprimenda.

- Do redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Ao crime tipificado no art. 129, §13o do Código Penal, atribui-se a pena de
reclusão
de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Mantida a negativação da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, a pena-base deve ser redimensionada para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Embora a defesa tenha pugnado pela utilização da fração de 1/8 sobre o valor da pena mínima, é certo que
“
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Assim, atendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal, cujos termos determinam que a pena seja aplicada em atenção à quantidade necessária para
reprovação
e
prevenção
do delito, o
quantum
aqui adotado mostra-se o mais adequado às particularidades do caso.

Não há agravantes, atenuantes ou mesmo causas de aumento e de diminuição de pena –
razão pela qual a pena deve permanecer
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(negativação da culpabilidade e das consequências do crime).

A respeito da possibilidade de imposição de regime mais severo com base na negativação de circunstâncias judiciais, confira-se: “
Estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e a reparação do delito, a considerar que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, ambos do Código Penal
” (HC n. 388.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Samuel Pereira do Nascimento
para redimensionar sua pena para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, em virtude da existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente (
culpabilidade
e
consequências do crime
).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força da existência de crime praticado no âmbito doméstico e com violência.

Inviável a concessão de sursis da pena, em razão do não preenchimento do disposto no art. 77, II, do Código Penal (negativação da
culpabilidade
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024